Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. PRÓ-DF II. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. PENDÊNCIA DO AGRAVO. ART. 1042 DO CPC. DESNECESSIDADE.

Consoante a norma prevista no art. 520, IV do CPC, a caução ocorrerá no caso de “IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”.
Por outro lado, o art. 521, III do mesmo diploma legal, afirma que a caução do artigo acima mencionado será dispensada no caso de pender de julgamento o Agravo a que alude o art. 1.042 do CPC, como no caso em comento.
No caso em apreço, o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da agravante não condicionou a outorga de escritura pública a qualquer caucionamento. A única exigência é a de que a parte agravante estivesse em dia com as suas obrigações financeiras contratadas, razão pela qual se mostra impositivo o efetivo cumprimento do v. acórdão, sem a necessidade de prestação de caução.
Agravo de Instrumento conhecido e provido